Tribunal: TJPA
Processo: 0853245-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853245-32.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CRISTIANE MENEZES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTANTE NO ARTIGO 37 DA CF. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA OBSERVADA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDo. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, e em reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos,

tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Município de Belém
contra a sentença constante do id nº 17823455, págs. 1/4, proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
Cristiane Menezes Ferreira
, que julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Destarte, o exercício concomitante de ambos os cargos se enquadra na previsão constitucional supra, pois não se reveste das incompatibilidades postas no comando constitucional do art. 37, XIV, cuja conclusão a que chegou a Administração Municipal no respectivo procedimento interno instaurado, para redução de carga horária da autora, se mostra equivocada. Portanto, sem maiores digressões, a procedência do feito é medida que se impõe. Diante das razões expostas, confirmo os termos da liminar ID 14225799 e julgo procedentes os pedidos os pedidos e determino que o Réu se abstenha de promover a redução da carga horária da Autora e, consequentemente, não lhe seja a redução remuneratória. Sem custas, por isenção legal do ente estatal. Honorários pelo sucumbente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC). Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

...”

Em suas razões de apelação (id nº 17823459, págs. 1/14), após breve resumo dos fatos, aduziu o recorrente que a sentença “a quo” merece ser reformada, tendo em vista que a acumulação de cargos públicos, mesmo que legal, deve observar a compatibilidade de horários, conforme previsão constitucional, art. 37, XVI e Lei nº 7.502/1990, arts. 155 a 157.

Disse que a incompatibilidade de horários foi identificada e noticiada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará – TCM/PA à Administração Pública Municipal que, prontamente, instaurou o competente processo administrativo para apuração dos fatos, conforme previsão contida nas Leis Federal nº 8.112/1990 e Municipal nº 7.502/1990.

Salientou que a apelada não comprovou a compatibilidade de horários, de acordo com o que prevê o art. 373, I, do CPC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Em suas contrarrazões (id. 17823463), arguiu a recorrida a acumulação lícita dos cargos públicos e a compatibilidade dos horário de trabalho.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Autos foram redistribuídos à minha relatoria (id n.º 17834732).

O recurso recebido no efeito devolutivo (id n.º 18024681).

Determinei a inclusão o feito em pauta de julgamento virtual (id n.º 19121072)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação cível interposto, passando a apreciá-los.

Em suas razões, o apelante aduz, em resumo, que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao julgar os pedidos procedentes, pois, apesar de haver cumulação devidas de cargos públicos, não há, no caso, compatibilidade de horários.

Analisando os autos, verifico que a
apelada é servidora pública municipal concursada, ocupante do cargo de professora, estando exercendo, ainda, a função de Especialista em Educação Classe II na Secretaria de Educação do Estado do Pará - Seduc.

De acordo com as alíneas “a” a “c” do inciso XVI do art. 37 da CF, dentro de uma excepcionalidade, regra geral, a acumulação de que tratamos poderá ocorrer, porém, segundo as razões recursais, desde que haja compatibilidade de horários.

No caso, existem nos autos declarações exaradas pela Diretoria Administrativa do Conselho Estadual de Educação e pela Diretoria da Secretaria Municipal de Educação informando o exercício de carga horária diária pela recorrida das 07h30min às 12h30min e das 13h às 17h, o que não denota incompatibilidade de horários (id nº 17823408, págs. 15/16).

Além disso, é entendimento jurisprudencial assente que, havendo compatibilidade de horários, descabe a Administração alegar excesso da limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo dos cargos públicos, visto que tal requisito não se encontra previsto na CF, de forma que não existe, portanto, sustentação jurídica na argumentação do recorrente visando à restrição de direitos da apelada, de acordo, aliás, com os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF e Superior Tribunal de Justiça - STJ, “verbis”:

Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da 1ª Sessão do Superior Tribunal de Justiça (MS nº 19.525 – DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) que denegou a ordem em mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ART. 37 DA CARTA MAGNA E ART. 118 DA LEI 8.112/90. EXEGESE JUDICIAL DAS LEIS ESCRITAS. FINALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESFORÇO INTERPRETATIVO. PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS FACTUAIS RELATIVOS À PROTEÇÃO E À SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA, NO ENTANTO. 1. Nos termos dos arts. 37 da Constituição Federal e 118 da Lei 8.112/90, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos topicamente previstos no art. 37, XVI da CF, dentre eles o de dois cargos ou empregos privativos de Profissionais de Saúde, desde que haja compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 2. A ausência de fixação da carga horária máxima para a cumulação de cargo não significa que o acúmulo de cargo esteja desvinculado de qualquer carga horária, não legitimando, portanto, o acúmulo de jornadas de trabalhos ilimitadas, ainda que haja compatibilidade de horários, uma vez que não se deve perder de vista os limites constitucionais relativos à dignidade humana e aos valores sociais do trabalho, previstos no art. 1o., III e IV da CF. 3. O legislador infraconstitucional fixou para o Servidor Público a jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, com a possibilidade de 2 horas de trabalho extras por jornada. Tomando-se como base esse preceito legal, impõe-se reconhecer que o Acórdão TCU 2.133/2005 e o Parecer GQ 145/98, ao fixarem o limite de 60 horas semanais para que o Servidor se submeta a dois ou mais regimes de trabalho deve ser prestigiado, uma vez que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. As citadas disposições constitucionais e legais devem ser interpretadas levando-se em conta a proteção do trabalhador, bem como a do paciente. Não se deve perder de vista, assim, que a realização de plantões sucessivos e intensos coloca em risco a segurança do trabalho, bem como a saúde dos profissionais e dos pacientes por eles atendidos. Trata-se, portanto, de direito fundamental que, como sabido, não pode ser objeto de livre disposição por seu titular. 5. Assim, a análise da compatibilidade de horários não deve ser apreciada com a simples ausência de choque de horários de exercício efetivo do trabalho, mas deve-se ter o cuidado de garantir ao trabalhador o tempo para refeição, deslocamento e descanso necessários e suficientes para a sua adequada recuperação, a fim de não comprometer a qualidade do serviço por ele prestado, especialmente considerando tratar-se de profissional da área da saúde, que executa tarefa notoriamente exaustiva. 6. A exegese judicial das leis escritas não deve conduzir o Juiz a proclamar a supremacia absoluta ou tirânica da sua dicção, deixando de levar em conta os efeitos de tal postura cognitiva do ordenamento normativo, como se a solução das disputas e dissensos encontrasse resposta cem por cento elaborada no ditado das leis; pelo contrário, cabe ao Julgador verificar, criteriosamente, se a aplicação automática e acrítica do dispositivo legal não se mostra nociva, perversa ou geradora de danos ou prejuízos, cabendo-lhe evitar essa solução quando tal resultado se mostra visível e inevitável. 7. No presente caso, o Servidor Público exerce em concomitância dois cargos públicos privativos da área da Saúde, com carga horária que ultrapassa 60 horas semanais, com sacrifício dos intervalos de repouso e lazer, o que lhe vem em desfavor da sua própria saúde e põe em risco de dano involuntário a segurança dos pacientes. 8. Ordem denegada, por ausência de direito líquido e certo; revogação da tutela liminar. O recorrente, servidor público federal, o qual exerce dois cargos públicos na área da saúde, sendo um no Hospital Federal de Bonsucesso (Agente de Serviços Complementares - Eletrocardiografista) e outro com Enfermeiro na Secretaria Estadual de Saúde do RJ, foi demitido do cargo público, por meio do ato de demissão (19/09/2012), tendo como motivação a eventual ilicitude de sua acumulação de cargos, haja vista o somatório das cargas horárias ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais permitidas pelo Acórdão do TCU nº 2242/2008. Alega que a Notificação para responder ao Processo Administrativo Disciplinar foi recebida no dia 25/01/2011, sendo que a acumulação de cargos iniciou-se no ano de 2005, quando este ingressou no serviço público estadual. Portanto, estaria configurada a decadência esculpida no artigo 54, caput da Lei 9.784/99. Aduz que labora em ambos os vínculos sem que haja sobreposição de horários ou carga excessiva de trabalho, valendo ressaltar a ocorrência de intervalo de 12 (doze) horas de distância entre o labor em seus vínculos públicos: HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO – Carga Horária: 30 (trinta) horas semanais – (Conforme Portaria nº 1.281/06 do Ministério da Saúde - atual Portaria 260/14) e Lei 1.590/95, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 4836/03) - Agente de Serviços Complementares – Eletrocardiografista – Função reconhecida como profissional da Saúde nos quadros do Ministério da Saúde. Horário: das 07:00 às 19:00 horas, sem sobreposição de horários; SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS – Carga horária: 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo um plantão de 24 horas. Horário: 07:00 ás 07:00 horas (Lei 6.505/13) – Enfermeiro.
O recorrente prossegue afirmando que a administração pública não poderia presumir a ineficiência no desempenho de suas funções, pois o somatório das cargas horárias do Recorrente é de 54 (cinqüenta e quatro) horas semanais, sem qualquer registro de faltas ou atrasos no desempenho de suas obrigações profissionais ao longo de mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviços prestados
.
Assim, qualquer vedação que não decorra de Lei, afeta preceito fundamental decorrente da atual CF 1988.
Assevera que o ato praticado pela Autoridade Impetrada tem como fundamento o cumprimento de determinações decorrentes do Parecer GQ-145/98 da AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão nº 2242/2007), norma de hierarquia menor que restringiu o exercício pleno da CF/1988
. A alegação de incompatibilidade realizada pela Administração Pública para instaurar o processo administrativo disciplinar em face do Recorrente termina por corresponder a um ato inconstitucional, uma vez que contraria o artigo 37, XVI, “c”, da CF/1988, já que ele se apresenta como norma autoaplicável
. Acrescenta que o Parecer Normativo em debate, ao fixar normas de caráter genérico e abstrato, como se fosse Lei, acaba por ferir os Princípios Constitucionais: Federativo (artigo 2º. da CRFB/1988); e da Legalidade Genérica (artigo 5º., II da CRFB/1988), bem como é totalmente inconstitucional, em virtude do comando contido no artigo 84, IV, da CF/1988.
Por fim, postula a anulação do ato de demissão do Recorrente, para manter sua reintegração ao cargo ocupado no HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO, declarando como lícita a acumulação de cargos do mesmo, bem como a declaração da validade de sua carga horária.
A ilustre Subprocuradora-Geral da República opinou pelo não provimento do Recurso Ordinário. É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, cumpre lembrar que esta Suprema Corte já assentou que “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República
“.
Evidente, pois, a impossibilidade de limitação de jornada pela aplicação do Parecer GQ-145/1998/AGU e da decisão proferida pelo TCU (Acórdão nº 2242/2007),
senão vejamos: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I -
A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados
. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.’ (RE 633298 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 14.2.2012) No mesmo sentido, também, a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho: ‘[...] Cumpre destacar, no tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (ARE 693.868/SC), no sentido de que “
Pela jurisprudência do Supremo Tribunal, não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República
”.
Vale referir, ainda, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito de questão assemelhada à suscitada em sede recursal extraordinária
(AI 762 .427/GO Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 799.251/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)’ (grifos no original).
A Constituição Federal possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários, valendo lembrar que o artigo 37, inciso XVI, da CF 1988 não faz qualquer restrição à carga horária das atividades acumuláveis, bastando, como dito, a possibilidade de conciliação. A AGU e o Tribunal de Contas, assim, extraem do texto constitucional limitação que nele não é expressa. Verifico, assim, que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções
: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, ‘c’. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (RE-AgR 553.670, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010). In casu, do exame das provas pré-constituídas acostadas aos autos, observo que o recorrente é agente, titular de cargo efetivo no Hospital Federal de Bonsucesso, com jornada semanal de 30 (trinta) horas, exercida em plantão de 12h x 60h, no horário de 7h às 19h, assim como titular de cargo (Enfermeiro) na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em que trabalha em dias específicos (plantão) das 19h às 7h, com jornada, portanto de 32,3 horas. (eDOC volume 1 – pág. 22/5).
Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável. Verifica-se, portanto, que o óbice constitucional à possibilidade de acumulação dos cargos em questão, ou seja, a incompatibilidade de horários para o seu exercício, não se faz presente na hipótese dos autos.

Por oportuno, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, em sessão plenária realizada no dia 29 de março de 2019, aprovou o judicioso Parecer-Plenário nº 1/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU, o qual trata da compatibilidade de horários e da acumulação de cargos e empregos públicos, superando o entendimento do Parecer GQ-145. Outrossim, restou aprovada a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017, com a seguinte redação: “Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017. A compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos
”.
Desse modo, segundo a tese firmada pelo plenário da AGU ao revogar e pedir a revisão do Parecer GQ-145 – que limitava a 60h semanais a jornada total no acúmulo de cargos públicos o novo entendimento –, considerou que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal como empecilho para a acumulação de cargos públicos
. Posto isso, dou provimento ao recurso ordinário. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2019 Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (RMS 34608, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 31/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03/06/2019 PUBLIC 04/06/2019) (grifei)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF
. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.
2.
Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal"
(RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3.
Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF
. 4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA. POSSIBILIDADE
. 1.
Segundo o disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal e art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, não há carga horária máxima a ser observada para fins de acumulação de cargos públicos, bastando que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em um dos casos previstos constitucionalmente.
Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 955.206/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1773241/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) (grifei)

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, é certo que seguiu o disposto no art. 85, § 4º, III, do CPC.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantido os termos da sentença “a quo”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/06/2024